Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO PELAS PARTES. RETIFICAÇÃO DO ACORDO PARA SUBSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO E CONSEQUENTE EXTINÇÃO IMEDIATA DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação execução de título extrajudicial ajuizada por Condomínio Residencial Hebron contra Raphael Fernandes da Costa para a satisfação da quantia de R$3.595,94 (três mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos), referente a despesas condominiais em aberto da unidade imobiliária do executado.

2. No curso do feito executivo, as partes firmaram acordo extrajudicial e pleitearam a suspensão do processo, na forma do art. 922 do CPC, para o pagamento do crédito exequendo no prazo de 15 (quinze) meses, tendo o Juízo de origem indeferido o pedido e determinado a retificação da avença, a fim de que fosse redigida de forma a viabilizar a sua homologação e o término imediato da execução, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

3. Consoante preconiza o art. 922 do CPC, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".

4. Desta feita, ante o acordo entabulado pelas partes, objetivando a suspensão do processo executivo até a satisfação da dívida, com prazo final estabelecido para 11/3/2022, não se revela cabível determinar a retificação do ajuste para viabilizar sua homologação e a extinção imediata do feito, sob pena de violação das disposições contidas no dispositivo legal supracitado.

5. Nesse ínterim, relevante colacionar as razões expostas pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0708935-89.2018.8.07.0000, ao consignar que "o acordo que as partes celebraram para o pagamento parcelado da dívida não traduz novação, mas negócio jurídico de cunho processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo mediante a suspensão da execução. Convenção dessa natureza, desprovida de animus novandi e voltada à facilitação do pagamento da dívida, deve conduzir à suspensão sinalizada pelo artigo 922 da Lei Processual Civil". Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, para que seja observada a regra prevista no art. 922 do CPC, suspendendo-se o processo de execução até o dia 11/3/2022.

6. Recurso conhecido e provido.